Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE. CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL. LEI No 13.431/2017. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROVA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO AO FENÔMENO DA “REVITIMIZAÇÃO”. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que deferiu parcialmente o pedido ministerial, determinando que o depoimento especial das supostas vítimas fosse colhido pela autoridade policial na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e não em sede judicial, como requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão reside em saber se é possível ao Juiz deferir a oitiva de suposta vítima de crime sexual perante a autoridade policial por razões de incompatibilidade de pauta, mesmo que o requerimento ministerial seja para que ela ocorra em Juízo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
3.2. O depoimento especial, na forma do art. 8o da Lei 13.431/2017, é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante autoridade policial ou judiciária.
3.3. O depoimento especial será realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.
3.4. Ao apresentar o pedido cautelar de produção antecipada de prova para colheita de depoimento especial, o Ministério Público, na defesa dos direitos indisponíveis da criança, busca, a um só tempo, proteger as supostas vítimas – garantindo a sua dignidade (art. 3o do ECA e art. 5o, II da Lei 13.431/2017), por prevenir o fenômeno da “revitimização” –, assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao investigado, e permitir a fiscalização pelo Parquet, tudo sob a supervisão do Juiz.
3.5. A urgência para realização da colheita do depoimento especial é imperiosa, conforme já reconhecido por esta Corte em casos semelhantes, diante da “falibilidade da memória infantojuvenil e a relevância da palavra da vítima” (Acórdão 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 20/08/2025).
IV. DISPOSITIVO
4. Reclamação Criminal julgada procedente.